Tribunal: TJMT
Processo: 1032563-76.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032563-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), HELENA NUNES DA SILVA - CPF: 305.394.804-44 (AGRAVANTE), ELINE NUNES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 867.037.901-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KANGURU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.060.132/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Eline Nunes da Silva Oliveira e Helena Nunes da Silva contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A., ao fundamento de preclusão temporal quanto à alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em inovação recursal ao reconhecer a preclusão temporal da alegação de impenhorabilidade; (ii) analisar se a ausência de impugnação tempestiva impede o conhecimento da matéria relacionada à natureza alimentar dos valores constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não inova no julgamento, mas apenas aplica corretamente os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no art. 932, III, do CPC, diante da constatação objetiva da preclusão temporal da alegação de impenhorabilidade.

4. A preclusão se caracteriza pela inércia das executadas em impugnar a penhora no prazo de cinco dias previsto no art. 854, §3º, do CPC, contados da intimação da constrição, ocorrida em setembro de 2024.

5. A apresentação de exceção de pré-executividade em maio de 2025 constitui sucedâneo inadequado à impugnação à penhora e não supre a perda do prazo legal, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A alegação de nulidade da intimação não foi acompanhada de elementos probatórios que evidenciem vício, não se desincumbindo as agravantes do ônus que lhes incumbia.

7. A natureza alimentar dos valores não afasta a preclusão, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ, que admite a preclusão da impenhorabilidade, excetuado o bem de família.

8. A rediscussão da matéria preclusa viola os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, sendo vedada pelo art. 507 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD deve ser apresentada no prazo de cinco dias contados da intimação da constrição, sob pena de preclusão temporal.

2. A exceção de pré-executividade não constitui meio idôneo para superar a preclusão consumada da impugnação à penhora.

3. A natureza alimentar dos valores não afasta a incidência da preclusão temporal, salvo nos casos de bem de família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo interno interposto por
Eline Nunes da Silva Oliveira
e
Helena Nunes da Silva
contra decisão monocrática de ID 316670898, que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0010684-16.2012.8.11.0055, por reconhecer a ocorrência de preclusão temporal quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.

A decisão singular consignou que as agravantes não impugnaram a constrição no prazo previsto no art. 854, §3º, do CPC, e que a exceção de pré-executividade apresentada posteriormente não pode substituir a impugnação à penhora, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões do agravo interno (ID. 317730891), as agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática inovou em grau recursal, violando os arts. 9º e 10 do CPC, pois o fundamento da preclusão não teria sido debatido em primeiro grau.

Alegam nulidade da intimação da penhora e defendem a inaplicabilidade da preclusão em razão da natureza alimentar das verbas constritas. Requerem a retratação da decisão e o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores. É o relatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno insere-se no contexto da execução de título extrajudicial nº 0010684-16.2012.8.11.0055, proposta pelo Banco do Brasil S/A em face de Eline Nunes da Silva Oliveira e Helena Nunes da Silva, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT.

Nos autos da execução, houve bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, posteriormente convertido em penhora e autorizado o levantamento em favor do credor. As executadas apresentaram exceção de pré-executividade alegando impenhorabilidade dos valores por se tratarem de verbas previdenciárias de natureza alimentar, pretensão rejeitada pelo juízo de origem.

Interposto agravo de instrumento, a relatoria deixou de conhecê-lo, reconhecendo a preclusão temporal da matéria. O presente agravo interno visa a reforma dessa decisão monocrática, com a retomada da análise do mérito recursal e o reconhecimento da impenhorabilidade alegada.

Nesse contexto, a decisão agravada examinou detidamente os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento e concluiu, com base em elementos objetivos dos autos de origem, pela ocorrência de preclusão temporal, uma vez que o bloqueio de valores ocorreu em setembro de 2024 sem manifestação tempestiva das executadas.

Fundamentou-se expressamente no art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a alegação de impenhorabilidade deve ser apresentada no prazo de cinco dias contados da intimação da constrição.

No caso concreto, o bloqueio de valores ocorreu em setembro de 2024 (ID 163741231), sem qualquer manifestação das executadas no prazo legal. Posteriormente, apenas em maio de 2025, foi protocolada a exceção de pré-executividade, muito além do período previsto para impugnação. Assim, a insurgência apresentada se deu de forma manifestamente intempestiva, configurando a preclusão temporal.

Ademais, as agravantes não demonstraram nulidade efetiva da intimação, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova de irregularidade, ônus que lhes competia. Tampouco a natureza alimentar das verbas afasta a preclusão, conforme fixado pela Corte Especial:

“4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS,
fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: "A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes
" (EAREsp223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1800272 / RS , rel. Min. Herman Benjamin, j. em 9-5-2019) – destaquei.

Dessa forma, uma vez que a impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD não foi apresentada dentro do prazo legal de cinco dias contados da intimação da constrição, consumou-se a preclusão temporal da matéria, cuja superação implicaria afronta aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, motivo pelo qual resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso.

Para melhor compreensão do contexto processual e dos fundamentos que ensejaram a interposição do presente agravo interno, colaciona-se a seguir, na íntegra, a decisão monocrática proferida:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELINE NUNES DA SILVA OLIVEIRA e HELENA NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0010684-16.2012.8.11.0055, que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD, convertendo-o em penhora e autorizando a expedição de alvará em favor do credor, ora agravado BANCO DO BRASIL S/A.

As Agravantes alegam, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verbas de natureza alimentar, provenientes de benefícios previdenciários. Afirmam que a agravante Eline Nunes da Silva Oliveira é beneficiária de Auxílio por Incapacidade Temporária (NB 6500302153), enquanto a agravante Helena Nunes da Silva recebe pensão por morte, sendo tais verbas protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a prova documental apresentada, que demonstraria a origem previdenciária dos valores bloqueados, e que o magistrado de origem exigiu prova não prevista em lei, invertendo o ônus probatório.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição de alvará em favor do Agravado e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando-se sua imediata liberação.

Relatado o necessário.

Decido.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, que seu exame esteja prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Ao examinar os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o presente Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, em razão da ocorrência de preclusão temporal.

A preclusão, como sabido, constitui fenômeno processual que impede a prática de determinado ato ou o reexame de questão já decidida, em virtude da perda da faculdade processual pelo decurso do tempo (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível (preclusão lógica) ou pelo exercício anterior da faculdade (preclusão consumativa).

No caso em exame, se observa que o bloqueio de valores nas contas bancárias das Agravantes ocorreu em setembro de 2024 (ID 163741231) e que não houve qualquer irresignação por parte das devedoras no prazo estabelecido no artigo 854, §3º, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Tanto assim, que na decisão de ID 172769919, datada de 25/10/2024, o juízo a quo converteu a indisponibilidade em penhora e deferiu o levantamento dos valores constritos em favor do Exequente, ora Agravado. Embora interposto o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1033180-70.2024.8.11.0000 contra esta decisão, o qual foi desprovido por esta Colenda Câmara, não houve irresignação com relação à conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora.

Dessa forma, em que pese o juízo a quo tenha rejeitado a arguição de impenhorabilidade dos valores constritos, sequer deveria ter conhecido do tema, diante da evidente preclusão.

A matéria objeto do presente recurso, consistente na impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, encontra-se preclusa, uma vez que as Agravantes não impugnaram tempestivamente a constrição judicial quando de sua efetivação.

A apresentação da Exceção de Pré-executividade pelas Agravantes, após o prazo previsto para a devida impugnação (art. 854, §3º, do CPC), se mostra inapropriada, pois se trata de evidente sucedâneo de impugnação à penhora.

Portanto, incumbia ao juízo a quo, ao decidir, reconhecer, em verdade, a ocorrência da preclusão da impugnação à penhora, pois a arguição não foi realizada no momento cabível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária em fase de cumprimento. Insurgência da executada contra a rejeição da exceção de pré-executividade e imposição de multa por litigância de má-fé. Inadmissibilidade . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO INSTRUTÓRIA. Expediente sem previsão legal. Construção jurisprudencial. Oposição defensiva que pressupõe prova pré-constituída das alegações ou veiculação de matéria de ordem pública contra o mérito da execução. Súmula 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Doutrina e precedentes. AGRAVANTE QUE PRETENDE DISCUTIR MATÉRIA TÍPICA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Inadmissibilidade da pretensão. Peça amorfa que não é sucedâneo de impugnação à penhora. Ocorrência da preclusão em razão do não atendimento da regularização processual. Parte que aduz pedido acerca de tema obstado pela sua desídia. Pleito que já foi tratado no Agravo de Instrumento 2301510-38 .2023.8.26.0000 . Ofensa aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé configurada no caso concreto. Conduta manifestamente protelatória . Acerto do Egrégio Juízo a quo. Penalidade mantida. DECISÃO RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22404815020248260000 Santos, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 06/11/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024) – destaquei.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Como é cedido, “A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão” (AgInt no REsp 1754132/SC, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019), cumprindo ao executado arguir a impenhorabilidade “no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes" (REsp 1800272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 29/05/2019). 2 . Admite-se a exceção de pré-executividade como meio de impugnação pelo executado do bloqueio de valores efetivado via SISBAJUD, desde que observado o prazo previsto no § 3º,do artt. 854 /CPC. Decorrido o prazo resta preclusa a possibilidade de arguição de impenhorabilidade, na forma do art. 507 /CPC, em especial quando aplicação a exceção da impenhorabilidade ante a natureza alimentar do crédito exequendo (§ 2º, do art . 833 /CPC). 3. Agravo de instrumento à que se nega provimento. (TJ-PR - AI: 00545638820218160000 Curitiba 0054563-88.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 02/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Oportuno esclarecer que, ao contrário do que consigna as Agravantes em sua defesa (ID 192782602 da origem), o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as regras de impenhorabilidade se submetem à preclusão temporal, exceto aquelas referentes à proteção ao bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, não aplicável ao caso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente da Corte Especial. 2. É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada pela primeira vez apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.036.024/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constriçãojudicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: "A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes" (EAREsp223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1800272 / RS , rel. Min. Herman Benjamin, j. em 9-5-2019) – destaquei.

Assim, considerando que a impugnação à penhora via SISBAJUD não foi realizada no prazo legal, operou-se a preclusão temporal acerca da matéria, sob pena de violação da segurança jurídica e da celeridade processual, circunstância que afasta a possibilidade de conhecimento do presente recurso.

Ressalta-se que as Agravantes não demonstraram qualquer impedimento que justificasse a não apresentação da impugnação no prazo legal, tampouco se trata de fato superveniente, uma vez que a natureza dos valores (benefícios previdenciários) já era de seu conhecimento quando da efetivação da penhora.

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo das Agravantes, à toda evidência a matéria arguida no presente Agravo de Instrumento encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo a reabertura de discussão, impedindo a análise da temática em grau recursal, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente Agravo de Instrumento.

Em tempo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do Código de Processo Civil

Cumpra. Intimem.”

Constata-se que a decisão monocrática examinou corretamente os pressupostos de admissibilidade e reconheceu, com fundamento no art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, a preclusão temporal da alegação de impenhorabilidade, diante da ausência de impugnação no prazo legal. Não se verifica nulidade, omissão ou inovação indevida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025